Tribunal: TJDFT
Processo: 0706809-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 2.574,69. Nas razões do recurso, afirma que, em 22/09/2020, realizou o pagamento do valor de R$2.982,95 (ID 86222923). Assevera que não pode ser responsabilizado pelo pagamento do valor de R$ 346,60, referentes aos defeitos futuros e manutenção preventiva do veículo, porquanto o autor sabia que se tratava de veículo usado, sem qualquer garantia quanto à sua qualidade. Aduz que cabe ao autor/comprador o pagamento da vistoria para transferência do veículo, no valor de R$ 271,00 (ID 86222931).
2. Sustenta a má-fé do autor na cobrança de débitos não contemplados no acordo como, por exemplo, os juros do licenciamento inadimplido no valor de R$ 239,06 (ID 86222923, pág. 4). Informa que o veículo, vendido em 18/09/2020, só foi transferido em dezembro de 2020 o que resultou no acúmulo de débitos com vencimento em 2021 como IPVA, licenciamento e multa do DUT. Diz que o autor alega o pagamento de multas no valor de R$ 1.425,69, mas não apresenta as multas, de modo que não há como saber o ano desses débitos. Apresenta comprovante dos débitos existentes no momento da venda (ID 27398886), no valor de R$ 2.056,30. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. Na inicial, o autor narrou que no dia 18/09/2020, comprou do réu o automóvel FIAT/UNO, ano 2010/2010, placa GWZ9546 e, na ocasião, se comprometeu a pagar até R$ 2.000,00, relacionados a despesas vinculadas ao bem. Entretanto, afirma que gastou o importe de R$ 5.174,69 até finalmente conseguir transferir o bem para a sua propriedade junto ao DETRAN. Informou que, em 22/09/2020, efetuou o pagamento de R$ 2.982,95 (ID 27398600, págs. 1 a 3), referente a débitos de 2019 (inscritos em dívida ativa), IPVA e DPVAT de 2020, além de multas vencidas em 21/02/2019, 15/07/2019, 10/02/2020, 11/03/2020 e 27/04/2020. Acrescenta que recebeu por parte do réu o valor de R$ 600,00 (ID 27398600, pág. 6).
4. Aduz que no dia 18/09/2020 realizou manutenção preventiva no valor de R$346,60. Relata que foi informado que seriam necessárias três vistorias, mas que, em verdade, foram quatro, a última, no valor de R$ 108,00, além do laudo da vistoria no valor de R$ 163,00 (ID 27398602). Diz que em dezembro de 2020, constatou débito referente ao licenciamento de 2020, no valor de R$ 239,06 (ID 27398600, pág. 4), além de multas, no valor de R$ 1.425,69 (ID 27398600, pág. 7). Assim, requereu a condenação do réu ao pagamento de R$ 2.574,69.
5. De início, cumpre consignar que o autor colacionou aos autos documentos, nos quais é possível verificar o pagamento de despesas relacionadas ao veículo adquirido, a corroborar com os fatos deduzidos na exordial (art. 373, I, CPC).
6. Entre as provas coligidas aos autos, cita-se os comprovantes de pagamento: (i) dos débitos de 2019 (inscritos em dívida ativa), IPVA e DPVAT de 2020, além de multas vencidas em 21/02/2019, 15/07/2019, 10/02/2020, 11/03/2020 e 27/04/2020, no valor de R$ 2.982,95 (ID 27398600, págs. 1 a 3); (ii) do licenciamento de 2020, no valor de R$ 239,06 (ID 27398600, pág. 4); (iii) de mais de nove multas cometidas entre 08/06/2019 a 29/08/2020 (IDs 27398600 e 2739861, págs. 4 e 16), nos valores de R$ 1.159,23 (ID 27398600, pág. 7) e R$ 134,83 (ID 27398600); (iv) de gastos com a manutenção preventiva no valor de R$346,60; e, (v) das despesas com laudo e vistoria nos valores de R$ 163,00 e R$ 108,00.
7. O réu, por sua vez, não apresentou contestação, muito embora tenha sido regularmente intimado na sessão de conciliação realizada (ata da audiência - ID 27398874) quanto à concessão do prazo de 5 dias úteis para oferecê-la. Logo, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20, Lei 9.099/95) que formará o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas em confronto com as provas constantes dos autos.
8. Lado outro, quanto a irresignação acerca dos fatos, caberia ao réu, alegar em contestação todas as teses de defesa que possuísse, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), a fim de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Contudo, optou por eximir-se totalmente de seu ônus probatório, uma vez que sequer apresentou contestação. Destarte, a análise das teses e argumentos não aduzidos no momento oportuno (contestação) é inadmissível, porquanto operada a preclusão.
9. Não fosse isso suficiente, na via do presente recurso inominado o réu limita-se a alegar questões fáticas como a cobrança de débitos (manutenção preventiva, vistoria, laudo) não contemplados no acordo, ausência de comprovação da data de vencimento das multas, ausência de responsabilidade pelo pagamento de débitos com vencimento em 2021.
10. Ocorre que o recurso inominado não tem por finalidade permitir que a parte enfrente o pleito em momento intempestivo, sob pena de indevida inovação recursal, devendo se sujeitar aos efeitos decorrentes da preclusão operada quando deixou de apresentar documentos e questionar de forma especifica os fatos declinados na inicial.
11. Ademais, levando-se em consideração que o réu não apresenta questões processuais, cujo exame poderia ser procedido a qualquer tempo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.
12. Precedente: (Acórdão 1319898, 07148416320198070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.